Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-67.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido liminar requerido no ID 39871345, pois, em regra, o agravo interno não possui efeito suspensivo. Ademais, entendo necessário o exercício do contraditório da parte agravada sobre a questão levantada. Intime-se a parte agravada para responder o agravo interno de ID 39871345 no prazo legal. A fim de evitar confusão processual, determino a retirada do processo da pauta de julgamento. Após decisão final sobre o agravo interno de ID 39871345, venham os autos conclusos para continuidade do julgamento dos recursos de apelação de ID 16404992 e ID 16404984. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora